Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-14.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. DOLO DIRECIONADO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. privilégio do artigo 129, § 4o, do Código Penal. não configurado. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância.
2. Mantém-se a condenação do réu pelos crimes de tentativa de lesão corporal e de ameaça, pois as declarações da vítima, embora conflitantes em alguns aspectos, são esclarecidas e robustecidas pelos depoimentos de testemunhas presenciais, formando conjunto probatório harmônico e suficiente, a respaldar a condenação pelos referidos crimes.
3. Não deve ser reconhecida a causa de diminuição prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal, pois, cotejando as provas produzidas durante a instrução criminal, conclui-se que não foi provada a ocorrência de prévia e injusta provocação da vítima. E, ainda que se cogitasse da presença de provocações praticadas pela ofendida, no presente caso, verifica-se a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na conduta do acusado.
4. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico e nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido. In casu, após ser gravemente ameaçada, a vítima procurou apoio de seus familiares e da polícia, o que revela o temor por ela sentido.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, o valor fixado (R$ 300,00) mostra-se proporcional, considerando a extensão do dano, que não excedeu à normalidade para o tipo penal, e que as condições econômicas do réu e da ofendida não ficaram totalmente esclarecidas.
6. Consoante preceitua o enunciado da Súmula n.o 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
7. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 9o, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de lesão corporal qualificada por ter sido praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), e do artigo 147, c/c artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, por duas vezes, e artigo 71, todos do Código Penal (ameaças praticadas no contexto de relações domésticas em continuidade delitiva), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes) e dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime inicial aberto, mantida suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos da sentença.